Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600283-92.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA.
ACUSAÇÕES
DE
CORRUPÇÃO E DESVIO DE RECURSOS
PÚBLICOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
CRÍTICAS
POLÍTICAS.
OFENSA
À
HONRA.
PROPAGANDA
ANTECIPADA
CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
improcedente
a

Num. 44160772 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31
representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa. O recorrente alegou
que o recorrido publicou, em redes sociais,
conteúdo inverídico e ofensivo, atacando a
administração municipal de Arapongas e o
pré-candidato Rafael Felipe Cita, imputando
crimes de peculato e corrupção eleitoral. O
recorrido,
por
sua
vez,
defendeu-se
afirmando que suas publicações eram
críticas legítimas amparadas pela liberdade
de
expressão,
sem
a
intenção
de
desinformar ou difamar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se as publicações configuram
propaganda eleitoral antecipada negativa,
com disseminação de desinformação e
ofensa à honra; (ii) estabelecer se a
liberdade de expressão ampara as críticas
feitas
pelo
recorrido
à
administração
pública, sem que isso represente violação à
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A caracterização de propaganda eleitoral
antecipada negativa depende da presença
de três requisitos alternativos: a) pedido de
não voto; b) uso de formas proscritas de
propaganda; ou c) violação ao princípio da
igualdade
de
oportunidades
entre
candidatos.
4 - A liberdade de expressão, embora
assegurada constitucionalmente, não é
absoluta e encontra limites quando afeta a
honra e a imagem de candidatos, partidos
ou coligações.
5 - As publicações do recorrido, contendo
acusações de desvio de dinheiro público e
estelionato eleitoral, visam descredibilizar a
administração
municipal
e
influenciar
negativamente o pleito eleitoral em desfavor
do
pré-candidato
Rafael
Felipe
Cita,
caracterizando
propaganda
eleitoral
negativa.

Num. 44160772 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=241024141713851000000431102

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600283-92.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600283-
92.2024.6.16.0061, que julgou improcedente a representação, na forma do que dispõe o art. 487,
inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (Representação Eleitoral por
Propaganda Eleitoral Antecipada Negativa com Disseminação de Desinformação com pedido
liminar ajuizada por Órgão Municipal Provisório do Partido Social Democrático (PSD) do Município
de Arapongas/PR com fundamento na Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral
(especialmente o seu artigo 9º-C 1), no artigo 962 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Geral das Eleições) e no
artigo 3233 da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), em face de Ilson Bezerra da Silva. Alega-se que,
a) o representado publicou nas suas redes sociais conteúdo inverídico e difamatório contra a atual
gestão da Prefeitura de Arapongas, vinculado ao pré-candidato Rafael Felipe Cita, pré-candidato
indicado pelo PSD; b) tais publicações caracterizam propaganda eleitoral antecipada negativa,
pois, ao atacar a atual gestão, afetam diretamente a imagem do pré-candidato, violando a
legislação eleitoral; c) as postagens incluem acusações de crimes eleitorais e contra a
administração pública, sem qualquer prova ou indício, o que configura disseminação de
desinformação; d) a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TRE-PR) condena a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa e a
disseminação de desinformação, como forma de proteger a integridade do processo eleitoral e a
liberdade de escolha dos eleitores. Ao final, requereu a concessão de medida liminar para que o
representado remova os conteúdos divulgados e se abstenha de veicular novos conteúdos de teor
semelhante, sob pena de multa.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)

JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ILSON BEZERRA DA SILVA (RECORRIDO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
MATEUS PADOVAN SIVIERO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160772
24/10/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44160772 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.249
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600283-92.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ILSON BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: MATEUS PADOVAN SIVIERO - OAB/PR121263
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA.
ACUSAÇÕES
DE
CORRUPÇÃO E DESVIO DE RECURSOS
PÚBLICOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
CRÍTICAS
POLÍTICAS.
OFENSA
À
HONRA.
PROPAGANDA
ANTECIPADA
CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
improcedente
a

Num. 44160772 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31
representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa. O recorrente alegou
que o recorrido publicou, em redes sociais,
conteúdo inverídico e ofensivo, atacando a
administração municipal de Arapongas e o
pré-candidato Rafael Felipe Cita, imputando
crimes de peculato e corrupção eleitoral. O
recorrido,
por
sua
vez,
defendeu-se
afirmando que suas publicações eram
críticas legítimas amparadas pela liberdade
de
expressão,
sem
a
intenção
de
desinformar ou difamar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se as publicações configuram
propaganda eleitoral antecipada negativa,
com disseminação de desinformação e
ofensa à honra; (ii) estabelecer se a
liberdade de expressão ampara as críticas
feitas
pelo
recorrido
à
administração
pública, sem que isso represente violação à
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A caracterização de propaganda eleitoral
antecipada negativa depende da presença
de três requisitos alternativos: a) pedido de
não voto; b) uso de formas proscritas de
propaganda; ou c) violação ao princípio da
igualdade
de
oportunidades
entre
candidatos.
4 - A liberdade de expressão, embora
assegurada constitucionalmente, não é
absoluta e encontra limites quando afeta a
honra e a imagem de candidatos, partidos
ou coligações.
5 - As publicações do recorrido, contendo
acusações de desvio de dinheiro público e
estelionato eleitoral, visam descredibilizar a
administração
municipal
e
influenciar
negativamente o pleito eleitoral em desfavor
do pré-candidato Rafael Felipe Cita, caracterizando propaganda eleitoral negativa.

Num. 44160772 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31
6
-
O conteúdo das postagens, especialmente em vídeos e textos
acusatórios, extrapola o direito de crítica
política e insere-se no campo da ofensa à
honra, configurando propaganda eleitoral
antecipada
negativa,
impondo-se
a
aplicação nos termos do art. 36, § 3º, da Lei
nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A divulgação de acusações ofensivas à
honra de agentes políticos, com intuito de
descredibilizar um pré-candidato, configura
propaganda eleitoral antecipada negativa.
2 - A liberdade de expressão, ainda que
assegurada, não justifica a propagação de
acusações que ofendam a honra com a
intenção de influenciar negativamente a
candidatura.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, IV; Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060149544, rel. Min. Raul
Araújo,
j.
03.05.2024;
TSE,
Rp
nº
060039043, rel. Min. Cármen Lúcia, j.
02.04.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44160772 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31
Trata-se, na origem, de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA C/C DISSEMINAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO ajuizada pelo ÓRGÃO
MUNICIPAL PROVISÓRIO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DO MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS/PR em face de ILSON BEZERRA DA SILVA, na qual alega, em síntese, que o
representado publicou nas suas redes sociais conteúdo inverídico e difamatório contra a atual
gestão da Prefeitura de Arapongas, vinculado ao pré-candidato Rafael Felipe Cita.
O juízo da 061ª zona eleitoral julgou improcedente a representação (id. 44054609).
O representante interpôs recursos alegando, em síntese, que houve a publicação de conteúdo
inverídico e ofensivo, com pedido de não voto, configurando propaganda eleitoral antecipada
negativa. Pugna a reforma da sentença para que a representação seja julgada procedente (id.
44054615).
Contrarrazões pelo representado aduzindo, em síntese, que as manifestações decorrem de
liberdade de expressão, críticas à gestão pública; a ausência de pedido de não voto; ausência de
prova de desinformação (id. 44054620).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44090594).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
16/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 17/09/2024.
Intimado em 19/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em 20/09/2024,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de improcedência da representação.
A sentença de improcedência está assim fundamentada:
Destaco, assim como já delineado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, o pedido é
improcedente.

Num. 44160772 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31
No presente caso, deve-se destacar que a liberdade de expressão é um direito fundamental
assegurado pela Constituição Federal, especialmente quando envolve o debate político, que, por
sua própria natureza, se caracteriza pelo confronto de ideias e pela crítica. Nesses contextos,
eventual prejuízo à imagem pública de agentes políticos não pode ser confundido, de forma
automática, com a violação de direitos da personalidade, como a honra ou a intimidade.
No contexto do debate político, a crítica pública, especialmente quando dirigida a figuras
políticas, goza de uma proteção ainda mais ampla, uma vez que a discussão de ideias e
opiniões faz parte essencial da dinâmica democrática. A jurisprudência, de forma geral, tende a
separar os danos à imagem política, que são inerentes ao exercício da vida pública, dos direitos
de personalidade, como a honra ou a intimidade, que devem ser protegidos quando há prova de
violação além do limite da crítica legítima.
Portanto, considerando que a crítica política se insere no âmbito das liberdades constitucionais e
que o direito à liberdade de expressão é essencial para o debate democrático. Não havendo
elementos suficientes para comprovar a violação de direitos, não se justifica a restrição à livre
manifestação do pensamento.
Por óbvio que o ideal seria que o cidadão participasse do pleito eleitoral de forma construtiva,
produtiva, debatendo ideias e projetos, expondo sua visão baseada em argumentos técnicos e
com uma escrita ou palavreado que não fosse sofrível. Porém, parece ser demais pedir isso aos
eleitores, infelizmente.
Como bem destacou o Parquet em seu parecer final de mérito:
Importante frisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre ser voltada a assegurar a
igualdade na disputa entre candidatos e esta somente deve interferir quando diante de algum
ilícito. No presente caso, a indignação do representante em relação aos feitos da atual
Administração Municipal, não torna a publicação inverídica, da mesma forma a opinião do
representado para com a Administração exercida por Sérgio Onofre, que repisa-se, não se trata
de candidato.
Assim, diante da ausência de conteúdo inverídico ou conteúdo ofensivo à candidato, reputa-se
que o vídeo subjugado não configura propaganda antecipada negativa apta a justificar a
pretensão do Representante.”.
Mais não precisa ser dito. No caso em exame não ficou demonstrada a veiculação de notícia
sabidamente falsa, tampouco a prática de propaganda eleitoral com conteúdo ofensivo a honra.
Logo, a improcedência é imperativa.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo improcedente a representação, na forma do que dispõe o art. 487, inciso
I, do CPC, julgo improcedente o pedido formulado na exordial.
O recorrente alega que o recorrido, Ilson Bezerra da Silva, publicou conteúdo inverídico e
difamatório em suas redes sociais, atacando a atual gestão da Prefeitura de Arapongas e o pré-
candidato Rafael Felipe Cita.
Afirma que essas publicações foram feitas antes do período permitido para propaganda eleitoral,
configurando, segundo o recorrente, propaganda eleitoral antecipada negativa. Além disso, as
publicações imputam crimes como peculato e corrupção eleitoral sem apresentar provas, o que
também caracteriza a disseminação de desinformação.
Sustenta que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral condena tais práticas, pois elas
comprometem a integridade do processo eleitoral e influenciam negativamente a liberdade de

Num. 44160772 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31
escolha dos eleitores.
O recorrido, por sua vez, argumenta que as publicações estão amparadas pelo direito à
liberdade de expressão e consistem em críticas legítimas à administração pública de
Arapongas, sem o intuito de desinformar ou atacar a honra de candidatos.
Afirma que as críticas feitas à gestão municipal são de interesse público e não configuram
propaganda eleitoral antecipada negativa. Além disso, ressalta que não houve pedido explícito
de voto ou de não voto, e que a liberdade de expressão permite críticas ao governo sem que isso
represente uma violação à legislação eleitoral.
Vale ressaltar, de início, a distinção entre propaganda eleitoral antecipada positiva e negativa. A
primeira é aquela que faz promoção direta e explícita de um candidato, com pedido explícito de
voto, diretamente ou utilizando-se de expressões equivalentes, quando utilizado meio proscrito ou
quando ferida a paridade de armas entre os pré-candidatos.
Nesse sentido, recentíssimo precedente desta Corte:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE
RESPOSTAS DE COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA
DE "PALAVRAS MÁGICAS". ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97. ANÁLISE DE
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A CARACTERIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso
interposto contra respeitável sentença que julgou procedente representação por propaganda
eleitoral antecipada, em razão de frases proferidas na área de respostas de comentários, em
perfil pessoal de rede social. 2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de
Justiça, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão. Embora o Juízo
sentenciante tenha sido sucinto em sua fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e
jurídicas nas quais se baseou para formar o seu convencimento, pelo que não há que se falar
em nulidade por ausência de fundamentação. 3. Para a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, deve-se analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o
caráter eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a configuração
da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de campanha, ou c) a violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE. 4. Regularidade na
manifestação de pré-candidato que responde a comentários em rede social, sem pedido
explícito de voto. Inocorrência de menção a nome ou número de partido. Análise do conjunto de
circunstâncias fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões semanticamente similares
ao pedido explícito do voto ("palavras mágicas"), inexistência de meio proscrito e de violação à
isonomia. Precedentes TSE. 5. Recurso conhecido e provido. [RECURSO ELEITORAL
nº060001298, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE, 19/08/2024, não destacado no
original].
Já a propaganda negativa visa descredibilizar adversários, geralmente por meio de críticas

Num. 44160772 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31
severas, distorções de fatos ou informações enganosas, incutindo a ideia de não voto.
Nesse sentido:
Eleições 2022. [...] Governador. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Art. 45 da Lei n.
9.504/1997. Programação normal. Emissora de TV. Liberdade de expressão. Ilícito não
configurado. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a garantia da livre
manifestação de pensamento não possui caráter absoluto, afigurando–se possível a condenação
por propaganda eleitoral negativa no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a
imagem de candidato, partido ou coligação, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. [...] [Ac.
de 3/5/2024 no AgR-REspEl n. 060149544, rel. Min. Benedito Gonçalves, red. designado Min.
Raul Araújo, não destacado no original]
“Eleições 2022. Representação eleitoral. Pré–candidato a presidente da república. Propaganda
eleitoral antecipada negativa. [...] Desinformação. Ofensa à honra. [...] Fatos manifestamente
inverídicos. Aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. [...] 2. A
veiculação de mensagem sabidamente inverídica e ofensiva à honra e à imagem de
pré–candidato, com o intuito de associá–lo ao uso de substância entorpecente, configura
propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo de rigor a aplicação da multa prevista no § 3º
do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. [...]”. [Ac. de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen
Lúcia]
No caso concreto, a narrativa fática trazida na exordial afirma que o recorrido publicou em sua
página no Facebook, entre os dias 06 e 07 de agosto, três propagandas que incluem um texto
escrito e dois vídeos:
Primeira postagem: Uma foto e comentário afirmando que o sítio mencionado foi
adquirido com dinheiro público, reiterando as acusações feitas no primeiro vídeo
sobre a utilização de recursos públicos para fins pessoais e de campanha.

Num. 44160772 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31
Segunda postagem: Um vídeo onde Ilson Bezerra afirma que o prefeito de Arapongas, Sérgio
Onofre, comprou um sítio utilizando recursos públicos e que a estrada para esse sítio foi asfaltada
após a compra. Ele acusa o prefeito de utilizar dinheiro público para reformar o sítio, comparando-
o ao sítio de Atibaia do ex-presidente Lula. Ele também menciona desvio de mais de R$ 200
milhões dos cofres públicos e afirma que esses recursos foram usados em campanhas eleitorais.
Terceira postagem: Um vídeo onde Ilson Bezerra acusa a gestão municipal de realizar um
"estelionato eleitoral", afirmando que o prefeito estava asfaltando apenas as vias principais de
Arapongas, enquanto os bairros permaneciam cheios de buracos. Ele alega que essa ação visava
favorecer a candidatura do sobrinho do prefeito nas eleições, associando a prática à compra de
votos por churrasco e cerveja.
Concatenando as informações constantes das publicações, em que pese tenham sido veiculados
por um cidadão eleitoral para os quais a norma prevê a maior amplitude à liberdade de
expressão, esse direito não pode ser utilizados de forma ilimitada, de modo que reputam-se
presentes os pressupostos que caracterizam a prática de propaganda eleitoral antecipada
negativa.
O conteúdo ofensivo da publicação é explícito e decorre das acusações de que o sítio constante
da fotografia foi comprado com desvio de dinheiro público e de que o atual prefeito está

Num. 44160772 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31
realizando estelionato eleitoral. O recorrido afirma "onde está sendo gasto o dinheiro rolbado [sic]
dos cofres públicos para fazer churrascos Pará comprar votos Pará o sobrinho".
Ademais no primeiro vídeo após dizer que o sítio foi comprado com desvio de dinheiro público,
declara "aí é a maracutaia desse sítio e eu vou chegar até o fim dele! Tá aí a pouca vergonha,
aonde é feito churrasco e mais churrasco, fazendo campanha eleitoral com o dinheiro público,
porque foi desviado mais de duzentos milhões de reais dentro dos cofres de Arapongas! Foi
desviado mais de duzentos milhões de reais dentro dos cofres de Arapongas!" e finaliza "Agora,
se quiser erra de novo, Arapongas, tá aí na mão do “cês”.
Embora a ofensa à honra tenha sido dirigida contra o atual Prefeito que não é candidato à
reeleição, mas que apoia seu sobrinho Rafael Cita, os dizeres do recorrido envolvem a afirmação
de que o Prefeito desviou dinheiro público para patrocinar churrasco para a campanha e realizou
estelionato eleitoral para beneficiar a candidatura de seu sobrinho, o que evidencia o intuito de
influenciar o pleito em desfavor de Rafael Cita.
No último vídeo o recorrido inicia explicando o que entende por estelionato eleitoral "Quando
uma administração começa a fazer... a enganar o povo em época de eleição" e afirma "É o que
está acontecendo em Arapongas em termo de asfalto", finaliza relacionado o suposto ato com a
campanha de Rafael ao afirmar "O que que ele tá fazendo, que que o administrador tá fazendo?
O Prefeito tá metendo esse “gorpe” eleitoral na boca de uma campanha, né, pra querer eleger o
sobrinho".
Por fim, a ideia de não voto fica também patente pelas afirmações até aqui analisadas, bem como
pelo trecho em que refere "agora, se quiser erra de novo, Arapongas, tá aí na mão do "cês".
Diante dessas considerações, e verificando-se que as publicações foram realizadas há poucos
dias do início do período eleitoral, reputa-se configurada a propaganda eleitoral negativa
extemporânea, impondo-se a reforma da sentença para o julgamento de procedência da
representação e a consequente aplicação de multa.
Não se verifica gravidade ou reiteração que demande o afastamento da multa do mínimo legal,
motivo pelo deve ser aplicada no valor de R$ 5.000,00, por aplicação do art. 36, § 3º, da Lei das
Eleições.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para reformar a sentença e julgar procedente a representação, condenando o
recorrido em multa de R$ 5.000,00 nos termos do art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44160772 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/10/2024 14:17:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102414171385100000043110236
Número do documento: 24102414171385100000043110236
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 18:00:31

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600283-92.2024.6.16.0061 - Arapongas -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
- PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: ILSON
BEZERRA DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-
A, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI
BRUGIN MATSUBARA - PR29367, MATEUS PADOVAN SIVIERO - PR121263
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024